Tribunal: STF
Processo: AI 534544
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público. Militar. Gratificação de Atividade de Polícia - GAP. Lei
Complementar estadual nº 873/2000. Reexame de legislação local.
Controvérsia infraconstitucional. Aplicação da súmula 280.
Precedentes. Agravo regimental improvido. Não cabe recurso
extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância
 de direito local, seria apenas indireta à Constituição da República